Tribunal: STF
Processo: HC 272500
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.5.2026, por Rubens Matias de Sousa Filho, advogado, em benefício de Danrley Cunha Paiva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.5.2026, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 3.036.271, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente pronunciado pela apontada prática de homicídio qualificado (inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal).

3. Interposto recurso em sentido estrito pela defesa, o apelo foi desprovido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo acusado contra decisão que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, cometido contra a vítima Roberto Paulino da Silva, ocorrido em 30 de novembro de 2016, na cidade de Natal/RN. O recorrente pleiteia a despronúncia sob a alegação de inexistência de indícios suficientes de autoria. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
1. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão de pronúncia deve ser mantida, à luz da existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria, considerando o juízo de admissibilidade da acusação e a competência do Tribunal do Júri. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
1. A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza plena acerca da autoria, mas apenas a presença de indícios suficientes e razoáveis, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal. 
2. A materialidade do crime está comprovada pelo Laudo de Exame Necroscópico, o qual atesta de maneira inequívoca a morte violenta da vítima. 
3. Os indícios de autoria são corroborados por depoimentos colhidos durante a investigação e a instrução criminal, incluindo declarações de testemunhas que apontam o recorrente como autor dos disparos. 
4. O princípio in dubio pro societate rege a fase de pronúncia, determinando que, diante de suporte probatório mínimo, a causa deve ser submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri, instância competente para análise definitiva dos fatos e da culpabilidade do réu. 
5. Não há elementos que justifiquem a absolvição sumária, a desclassificação do crime ou a impronúncia, uma vez que as provas colacionadas aos autos indicam plausibilidade da acusação. 
6. O exame aprofundado do mérito da acusação e da defesa deve ocorrer perante o Tribunal do Júri, conforme previsto no art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da Constituição Federal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
1. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de materialidade e de indícios suficientes de autoria, não se tratando de juízo definitivo sobre a culpa do acusado. 
2. O princípio in dubio pro societate orienta a fase de pronúncia, devendo a causa ser submetida ao Tribunal do Júri quando presentes elementos mínimos que indiquem plausibilidade da acusação. 
3. A análise aprofundada das provas e da versão defensiva deve ocorrer no Plenário do Tribunal do Júri, instância constitucionalmente competente para julgar crimes dolosos contra a vida” (fls. 1-2, e-doc. 6). 

4. Contra esse acórdão foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça potiguar. A defesa interpôs agravo, autuado no Superior Tribunal de Justiça como Agravo em Recurso Especial n. 3.036.271, não conhecido pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em 12.3.2026.

Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que desproveu o agravo regimental da defesa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 182 E 7/STJ. DECISÃO DE PRONÚNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial manejado em ação penal, sob fundamento de incidência das Súmulas 182 e 7 do STJ. 
2. A parte agravante sustenta ter realizado impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial e afirma que a controvérsia versaria apenas sobre revaloração jurídica das premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, em especial quanto à alegada inexistência de indícios suficientes de autoria e à inadequação da decisão de pronúncia. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as razões do agravo em recurso especial impugnaram de forma específica os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, de modo a afastar a incidência da Súmula 182/STJ; e (ii) saber se a análise da alegação de inexistência de indícios suficientes de autoria e de inadequação da decisão de pronúncia demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, hipótese em que incide o óbice da Súmula 7/STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Constata-se que o agravo em recurso especial não enfrentou de forma específica os fundamentos da decisão de inadmissão, limitando-
-se a reiterar a tese de insuficiência dos elementos probatórios e a afirmar genericamente tratar-se de revaloração da prova, o que atrai a incidência da Súmula 182/STJ. 
4. A simples alegação de que se pretende apenas revaloração jurídica não basta para afastar o óbice da Súmula 7/STJ, sendo necessária a demonstração concreta de que as premissas fáticas delineadas pelo acórdão recorrido são incontroversas e suficientes para o exame exclusivamente jurídico da controvérsia, o que não foi realizado. 
5. A discussão sobre a inexistência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia, considerando os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e corroborados por depoimentos prestados em juízo, demanda incursão no acervo probatório dos autos, providência vedada na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 
6. Inexistindo, no agravo regimental, argumentos novos ou concretos capazes de infirmar os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, impõe-se a manutenção do decisum agravado. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, com manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial” (fls. 1-2, e-doc. 8).

5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o presente caso comporta excepcionalidade para a concessão da ordem, isso porque a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem firmado entendimento no sentido da impossibilidade de se utilizar provas colhidas exclusivamente em sede inquisitorial tanto na condenação criminal como na decisão de pronúncia, eis que em ambos os casos, porque não confirmadas em juízo, há inequívoca violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa” (fl. 4, e-doc. 1).

Sustenta que, “da simples leitura da sentença e do acórdão de pronúncia, é possível constatar que os Juízos a quo e ad quem, à míngua de qualquer elemento robusto que evidenciasse a autoria do crime de homicídio, concluíram que o Paciente seria o autor do crime baseado em testemunhas que ‘ouviram dizer’ da narrativa dita pela esposa da vítima, a Senhora Maria Lucicleide” (fl. 6, e-doc. 1).

Enfatiza que “esta única testemunha, a Senhora Maria Lucicleide (esposa da vítima), não confirmou em juízo o seu depoimento dado em sede policial, o qual foi reproduzido pelas testemunhas indiretas, a Senhora Josefa Belo (mãe da vítima) e o Senhor Frank José (delegado da Polícia Civil). Veja que, o único elemento de prova da pronúncia não foi confirmado em juízo, restando somente os depoimentos indiretos da Senhora Josefa Belo (mãe da vítima) e o Senhor Frank José (delegado da Polícia Civil)” (fl. 6, e-doc. 1).

Assinala que, “em situação análoga à dos autos, a Segunda Turma desta Suprema Corte, entendeu pela impossibilidade de se pronunciar o acusado somente com base em informações produzidas em inquérito policial, não confirmadas em juízo” (fl. 7, e-doc. 1).

Acrescenta que, “sem dissentir, vem decidindo a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no AgRg na Reclamação 67603, de Relatoria do Ministro Flávio Dino, pela impossibilidade pronunciar o acusado baseada em testemunhos não confirmados em juízo pelo crivo do contraditório e da ampla defesa” (fl. 8, e-doc. 1).

Realça que “a presente pronúncia se lastreia em uma prática quase que automática de vários Tribunais do país. É mais fácil pronunciar do que reconhecer a fragilidade probatória da autoria que está baseada em um único depoimento retratado em juízo, fato este que se espera que esta Suprema Corte reverta e imponha uma decisão justa” (fl. 9, e-doc. 1). 

Estes o requerimento e o pedido:
“Isso posto, requer-se:
a. A notificação da Autoridade Coatora para prestar as informações de praxe; 
b. Que conceda vistas a PGR para ofertar Parecer; 
c. No mérito, seja concedida a concedo a ordem, com base no art. 192 do RISTF, para impronunciar o Paciente no crime tipificado no artigo 121, § 2º, IV, do CP” (fl. 9, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
7. O impetrante pretende a despronúncia do paciente, ao argumento de não haver indícios suficientes de autoria. Para apreciar esse pedido, seria necessário infirmar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no qual o órgão julgador se limitou a manter decisão pela qual não conhecido o agravo em recurso especial, por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada:
“O agravo regimental não merece provimento. 
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
No caso, o agravo em recurso especial não foi conhecido, em razão da incidência da Súmula 182 do STJ, uma vez que a parte agravante deixou de atacar, de forma adequada, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, bem como diante do óbice da Súmula 7 do STJ. 
No presente agravo regimental, embora a defesa sustente ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada, verifica-se que não trouxe elementos concretos aptos a infirmar tal conclusão. 
Com efeito, a decisão de inadmissão do recurso especial consignou que a pretensão defensiva demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 
Todavia, nas razões do agravo em recurso especial, conforme bem destacado na decisão agravada, a parte agravante limitou-se a reiterar a tese de insuficiência dos elementos probatórios e a sustentar, de forma genérica, tratar-se de revaloração da prova, sem demonstrar, de modo objetivo, por que a análise da controvérsia prescindiria do revolvimento probatório. 
A simples afirmação de que se trata de revaloração jurídica não é suficiente para afastar o óbice da Súmula 7/STJ, sendo indispensável a demonstração concreta de que as premissas fáticas delineadas pelo acórdão recorrido são incontroversas e bastantes para o exame exclusivamente jurídico da controvérsia, o que não ocorreu no caso. 
Ademais, a tese defensiva, ao sustentar a inexistência de indícios suficientes de autoria e a inadequação da decisão de pronúncia, demanda, inevitavelmente, incursão no acervo probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial. Isso porque a pronúncia foi amparada em elementos colhidos na fase inquisitorial, bem como em depoimentos proferidos em juízo, tal como o da mãe da vítima, que relata ter sido informada pela nora que a vítima teria ligado para esta antes de morrer afirmando que o recorrente seria o autor dos disparos. 
Nesse contexto, não se verifica impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissão, o que atrai a incidência da Súmula 182/STJ. 
Por conseguinte, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 5-6, e-doc. 8).
As questões examinadas no acórdão aqui questionado, referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Insurgência contra ato mediante o qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o arquivamento de sucessivos expedientes apresentados perante aquela Corte em face de decisão transitada em julgado em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto naquele Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 202.975-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.271-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 
2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 
3. É inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 
4. Não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em face de agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030,
§ 2º, do Código de Processo Civil. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.392-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2021).

Descabe a impetração do presente habeas corpus, porque a discussão se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que julgou descumpridos os requisitos para o exame de mérito do agravo em recurso especial. A defesa desconsiderou ser esta ação constitucional específica, não podendo ser acolhida para finalidades diversas daquelas expressas no texto constitucional. 

8. A ausência de exame de mérito da matéria veiculada na presente impetração pelo Superior Tribunal de Justiça inviabiliza sua apreciação nesta via processual.

Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).

Assim também, por exemplo:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 
2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).

9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. O paciente foi pronunciado por homicídio qualificado pelo emprego de recurso que tornou impossível a defesa da vítima, pois teria efetuado disparos de arma de fogo contra Roberto Paulino da Silva, que morreu em decorrência das lesões sofridas. Na decisão de pronúncia, o magistrado de primeira instância sustentou a existência de indícios de ser o paciente o autor do crime, nos seguintes termos:
“No desiderato de obstar o encaminhamento de acusações manifestamente aventureiras, fantasiosas e desprovidas de lastro ou justa causa a exame do Tribunal do Júri, o art. 413 do Código de Processo Penal, ao dar fim a esta primeira fase do rito de apuração dos crimes da competência do Tribunal do Júri, dispõe que o magistrado somente deverá pronunciar o réu, fazendo com que este seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular, quando se convencer da materialidade do crime doloso contra a vida e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do réu no episódio criminoso. 
Nesse sentido, quanto à materialidade do fato tido por criminoso, entendo que se encontra satisfeita pelos elementos coligidos ao Inquérito Policial, especialmente pelo Laudo de Exame Necroscópico de id. 77205182, fl. 60, que aponta de maneira inequívoca para a morte violenta da vítima. 
Superado isso, a constatação da materialidade do fato, portanto, já se mostra suficiente para preencher um dos requisitos legais que autorizam a pronúncia. 
Quanto à autoria delitiva, impende reforçar que a lei não exige, neste momento processual, uma certeza positiva acerca da autoria ou da participação do réu no episódio delituoso, bastando à decisão de pronúncia o reconhecimento da existência de suficientes e razoáveis indícios de autoria, evitando que vá à apreciação do Tribunal do Júri acusações manifestamente temerárias ou inteiramente desprovidas de lastro indiciário, não havendo, pois, exame final de mérito da acusação na decisão de pronúncia. 
Nas palavras de Gilmar Mendes, ‘sem dúvidas, para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente de uma preponderância de provas incriminatórias’ (MENDES, Gilmar. Critérios de valoração racional da prova e standard probatório para pronúncia no júri. CONJUR – Revista Consultor Jurídico, 06. abr. 2019. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-abr-06/observatorio-constitucional-criterios-valoracao-racional-prova-stan Acesso em: 02.02.2023). 
No caso em tela, percebe-se da prova produzida tanto na fase de investigação policial, como na fase de instrução em Juízo, a existência desse standard probatório mínimo a partir do qual emergem indícios razoáveis de que o réu Danrley Cunha Paiva teria matado a vítima, não sendo improvável que os fatos tenham ocorrido na forma narrada na denúncia, o que somente o Corpo de Jurados, no momento oportuno, poderá analisar e dizer em definitivo. 
Nesse sentido, a testemunha Josefa Belo de Lima e Silva, mãe da vítima, disse em juízo que sua nora, Maria Lucicleide, havia lhe dito que a pessoa de Danrley tinha matado Roberto, que este ainda estava vivo quando telefonou para a esposa dizendo que o denunciado foi o autor dos disparos. 
Frank José Albuquerque Silva, delegado de polícia que conduziu a investigação, foi ouvido em Juízo como testemunha referida, tendo afirmado que em sede policial as testemunhas ali ouvidas confirmaram que a pessoa de Danrley tinha sido o autor dos disparos que vitimaram Roberto, em razão deste, pouco antes de ir a óbito, ter ligado para sua companheira informando que Danrley era o autor. Acrescentou, por fim, que tais testemunhas reafirmaram essa mesma versão perante a outra delegada que conduziu a investigação. 
Em que pese os depoimentos colhidos em juízo terem atribuído a autoria do delito à pessoa de Danrley, este, em seu interrogatório, negou qualquer envolvimento no episódio, afirmando que nada tem a ver com o ocorrido. 
Dessarte, à luz da prova até este momento produzida, havendo razoáveis indícios que atribuem ao réu a participação no delito, deve o presente feito seguir para julgamento pelo Conselho de Sentença, Juízo Natural dos crimes dolosos contra a vida, que detém a competência e a autoridade para julgar o acusado, competindo-lhe, portanto, apreciar e decidir, definitivamente e soberanamente, quanto às teses defensivas trazidas a lume pela defesa técnica, resolvendo, com palavra final, quanto à participação ou não do réu no homicídio que vitimou Roberto Paulino. 
Quanto à qualificadora aduzida na peça acusatória, já sedimentou o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes (...)’ (AgRg no AgRg no AREsp 1830776/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021), o que não é o caso dos autos, haja vista que o laudo de exame necroscópico de id. 77205182, fl. 60, aponta que a vítima teria sido morta por dois disparos de arma de fogo, os quais teriam atingido a região lombar direita, o que permite inferir a existência de indícios de que os disparos teriam sido efetuados pelas costas da vítima, sem lhe dar chance de defesa, cabendo ao Conselho de Sentença analisar em definitivo essa questão. 
Posto isto, julgo admissível a pretensão punitiva do Estado e, por conseguinte, PRONUNCIO Danrley Cunha Paiva, já qualificado nos autos, como incurso na sanção penal do artigo 121, § 2º, inciso IV do Código Penal. 
Concedo, no mais, o direito do réu recorrer em liberdade, tal como já se acha” (fls. 2-4, e-doc. 5).

Ao negar provimento ao recurso em sentido estrito da defesa, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte decidiu:
“Verifico que a decisão atacada foi proferida em consonância com as provas existentes nos autos, mostrando que, possivelmente, o recorrente praticou a conduta descrita na denúncia (ID 28675993). 
Quanto à materialidade do fato tido por criminoso, entendo que se encontra satisfeita pelos elementos coligidos ao Inquérito Policial, especialmente pelo Laudo de Exame Necroscópico de id. 28676002, que aponta de maneira inequívoca para a morte violenta da vítima. 
Quanto à autoria delitiva, impende reforçar que a lei não exige, neste momento processual, uma certeza positiva acerca da autoria ou da participação do réu no episódio delituoso, bastando à decisão de pronúncia o reconhecimento da existência de suficientes e razoáveis indícios de autoria, evitando que vá à apreciação do Tribunal do Júri acusações manifestamente temerárias ou inteiramente desprovidas de lastro indiciário, não havendo, pois, exame final de mérito da acusação na decisão de pronúncia 
No caso em tela, percebe-se da prova produzida tanto na fase de investigação policial, como na fase de instrução em Juízo, a existência desse standard probatório mínimo a partir do qual emergem indícios razoáveis de que o réu Danrley Cunha Paiva teria matado a vítima, não sendo improvável que os fatos tenham ocorrido na forma narrada na denúncia, o que somente o Corpo de Jurados, no momento oportuno, poderá analisar e dizer em definitivo. 
Nesse sentido, a testemunha Josefa Belo de Lima e Silva, mãe da vítima, disse em juízo que sua nora, Maria Lucicleide, havia lhe dito que a pessoa de Danrley tinha matado Roberto, que este ainda estava vivo quando telefonou para a esposa dizendo que o denunciado foi o autor dos disparos. 
Frank José Albuquerque Silva, delegado de polícia que conduziu a investigação, foi ouvido em Juízo como testemunha referida, tendo afirmado que em sede policial as testemunhas ali ouvidas confirmaram que a pessoa de Danrley tinha sido o autor dos disparos que vitimaram Roberto, em razão deste, pouco antes de ir a óbito, ter ligado para sua companheira informando que Danrley era o autor. 
Acrescentou, por fim, que tais testemunhas reafirmaram essa mesma versão perante a outra delegada que conduziu a investigação. 
Em que pese os depoimentos colhidos em juízo terem atribuído a autoria do delito à pessoa de Danrley, este, em seu interrogatório, negou qualquer envolvimento no episódio, afirmando que nada tem a ver como ocorrido. 
Nesta ordem de considerações, emerge o traço indiciário da autoria do fato suficiente para pronunciar o denunciado, ressalte-se, sem qualquer valoração no tocante à certeza jurídica de quem praticou o delito (o que compete ao Tribunal do Júri), obstando, por conseguinte, nesta fase processual, o acolhimento da tese relativa à inexistência de indícios de autoria presente neste álbum processual. 
Tais indícios, amalgamados com a ausência de prova cabal quanto à inexistência de materialidade e dos indícios de autoria, bem ainda, não sendo o caso de absolvição sumária, desclassificação ou impronúncia, impõe a manutenção da decisão objurgada, todavia, insista-se, não representam um convencimento absoluto deste Julgador alusivo à autoria do fato típico objeto da denúncia, o que deverá ser atingido perante o juízo natural da causa. 
Neste liame, por não estar amplamente comprovada a intenção de lesar ou, em outras palavras, a ausência do ânimo de matar (animus necandi), não é possível acolher o pleito.
Dessa maneira, entendo que a decisão de pronúncia atacada foi proferida em consonância com todas as provas existentes nos autos, inclusive com as declarações das testemunhas ouvidas em juízo, restando configurada a materialidade e os indícios de autoria suficientes para pronunciar o réu. 
Amparada e fundamentada, portanto, a decisão de pronúncia, deve ser o recorrente submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete deliberar sobre a procedência da acusação. 
Logo, em que pese as razões do recorrente, as quais representam verdadeiro revolvimento da matéria fático-probatória constante da instrução, as mesmas poderão e deverão ser levadas ao Plenário do Tribunal do Júri, local apropriado para que seja apresentada toda a matéria defensiva, a provar a tese apresentada pela defesa, deixando a cargo do Corpo de Jurados do Tribunal do Júri a decisão sobre o fato ocorrido, por deter esta competência constitucional em crimes dessa natureza. 
Dessa forma, não há qualquer irregularidade na respeitável sentença de pronúncia proferida, a qual está em plena conformidade com as disposições do art. 413 do Código de Processo Penal. 
Diante do exposto, em consonância com o parecer da 5ª Procuradoria de Justiça, conheço e nego provimento” (fls. 7-8, e-doc. 6).

11. As instâncias antecedentes enfatizaram a existência de dois testemunhos indiretos prestados em juízo no sentido de que, antes de sua morte, a vítima teria ligado para sua esposa e identificado o paciente como o autor dos disparos.

As versões são múltiplas e, à luz dos elementos probatórios colhidos, determin